Tribunal: TJDFT
Processo: 0707548-85.2022.8.07.0004
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. DISCUSSÕES ENTRE FAMILIARES. QUESTÕES PATRIMONIAIS. BENS DEIXADOS EM HERANÇA. POSSE EXERCIDA COM EXCLUSIVIDADE POR UMA DAS HERDEIRAS. APONTADOS ATOS DE DESFORÇOS EM DETRIMENTO DOS DEMAIS HERDEIROS. ÂNIMOS ACIRRADOS ENTRE AS PARTES. VIAS DE FATO. IMPUTAÇÕES RECÍPROCAS DE COMETIMENTOS DE ATOS ILÍCITOS. VIOLAÇÃO AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. DEMONSTRAÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. QUALIFICAÇÃO. DOCUMENTO NOVO. EXIBIÇÃO. NÃO OPORTUNIZADA MANIFESTAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA. ERRO DE PROCEDIMENTO. EXAME E CONSIDERAÇÃO COMO ELEMENTO DE CONVICÇÃO. NECESSIDADE DE RESGUARDO DO CONTRADITÓRIO (CPC, ARTS. 434 e 435). NULIDADE QUALIFICADA. PRELIMINAR ACOLHIDA. APELAÇÃO DOS RÉUS PROVIDA. SENTENÇA CASSADA. APELO DOS AUTORES PREJUDICADO.
1. De conformidade com regra comezinha de direito processual, às partes são assegurados todos os meios de provas possíveis para a comprovação do direito que perseguem em juízo, desde que guardem correlação lógica entre os fatos que necessitam ser provados e se apresentem aptos a subsidiarem a elucidação da controvérsia, de forma que, insubsistente prova material do aduzido e não derivando a controvérsia de matéria exclusivamente de direito, estando, ao invés, permeada por questões fáticas que demandam dilação probatória, resta por obstado que a ação seja julgada antecipadamente.
2. Sobejando matéria de fato controversa e aferindo que a prova documental que lastreara os fundamentos do julgado, consubstanciada em trechos de depoimentos prestados em inquéritos policiais e nos boletins de ocorrência apresentados pelos autores, guardara consonância com as alegações formuladas e com os elementos de convicção já reunidos, da não asseguração de manifestação pelos réus, pois acostadas após determinada a conclusão dos autos para sentença no juízo de origem, resulta a inferência de que a resolução da lide sem a asseguração do contraditório consubstancia cerceamento ao amplo direito de defesa que lhes é resguardado, contaminando o provimento jurisdicional com vício insanável, determinando sua cassação de forma a ser restabelecido o devido processo legal, notadamente quando acolhido o pedido sob o prisma de que não infirmaram o direito invocado com os fatos dos quais emergiria (CPC, art. 373, II; CF, art. 5o, LV).
3. Consoante o que dispõe o art. 435 do CPC, a juntada extemporânea de documentos somente é admitida quando destinados a demonstrar fatos supervenientes ou quando se tratar de documento novo, sendo ainda admitida nos casos em que a apresentação anterior dos documentos não se fez possível por não serem conhecidos, acessíveis ou disponíveis, devidamente justificado o motivo, o que legitima que, produzido documento correlacionado com os fatos controversos após ter sido determinada a conclusão dos autos para julgamento, seja conhecido e valorado, contudo, observado o contraditório, em ponderação com os demais elementos de prova produzidos como forma de ser preservado o devido processo legal com os institutos que o integram.
4. Na ação em que a elucidação da matéria de fato afigura-se imprescindível para o correto deslinde da lide, à parte que postulara manifestar-se acerca dos novos documentos apresentados, dos quais sequer fora oportunizada vista e, incontinenti, proferida a sentença, assiste o direito de ter assegurado o contraditório que, a par de não se afigurar excessivo, impertinente ou protelatório, é necessário à exata apreensão da matéria de fato, permitindo seu adequado enquadramento, não se afigurando viável que o Juiz da causa, ainda que destinatário final da prova, repute suficientes as alegações autorais e olvide da oitiva da parte ré acerca da documentação apresentada após encerrada a instrução probatória, mormente quando apontados relatos prestados nos referidos documentos nas razões do julgado.
5. Emergindo inexorável que a demonstração da veracidade, ou não, dos fatos reportados e estampados em trechos de depoimentos prestados em inquéritos policiais apresentados pelos autores com o escopo de comprovar o ato ilícito perpetrado pelos réus traduz argumentação de defesa destinada a comprovar a subsistência de fato desconstitutivo e/ou extintivo do direito autoral volvido à qualificação do dano moral proveniente das ofensas apontadas, deve ser assegurada aos autores das reportadas ofensas, como expressão do devido processo legal e em homenagem aos postulados do princípio da ampla defesa e do princípio maior do contraditório, a manifestação acerca da documentação apresentada.
6. Sobejando matéria de fato controversa e guardando a documentação apresentada pelos autores, da qual fora obstruída manifestação dos réus, consonância com as alegações formuladas e com os elementos de convicção já reunidos, agregado ao fato de que o acolhimento do pedido derivara justamente de fundamento alicerçado na aludida prova, resulta a inferência de que a resolução antecipada da lide sem a asseguração do contraditório consubstancia cerceamento ao amplo direito de defesa que lhes é resguardado, contaminando o provimento jurisdicional com vício insanável, determinando sua cassação de forma a ser restabelecido o devido processo legal (CPC, art. 333, II; CF, art. 5o, LV).
7. Apelação dos réus conhecida e provida. Preliminar acolhida. Sentença cassada. Apelo dos autores prejudicado. Unânime.